Tribunal: TJDFT
Processo: 0701408-61.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
Cuida-se de apelações cíveis interpostas pelos réus HOTÉIS OTHON S.A. e 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contra a sentença prolatada na ação de conhecimento ajuizada por PEDRO AUGUSTO CAJADO COUTINHO e OUTRA que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A apelante 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sustenta o direito ao benefício da gratuidade de justiça e colaciona documentos em abono ao seu pedido. Convém consignar que o benefício da gratuidade da justiça tem específica finalidade: o direito constitucional de garantia de acesso à justiça àqueles que não dispõem de recursos financeiros suficientes para fazer frente às despesas processuais e honorários advocatícios. Nesse ponto, o art. 98 do CPC preconiza que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Para o caso de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, esta deve comprovar que efetivamente não possui condições financeiras de custear as despesas processuais. Nesse sentido, é o enunciado de Súmula n. 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No caso, cabe destacar que a apelante não cuidou de colacionar aos autos a comprovação necessária para o requerimento da gratuidade da justiça. Isso porque, em que pese ter apresentado o balanço patrimonial de 01/01/2023 a 30/06/2023 (ID 64575783) e outros documentos contábeis, a jurisprudência deste Tribunal tem entendido que referida argumentação, por si só, não representa impossibilidade de arcar com as custas processuais que, no Distrito Federal, se comparado a outros entes da Federação, apresentam caráter módico (Acórdão 1371295). Ademais, como bem justificado nos autos de n. 0716667-85.2023.8.07.0020, pela il. Relatora, Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi, nos quais a mesma recorrente apresentou requerimento idêntico: “Em rigor, a concessão do benefício à pessoa jurídica consiste em medida excepcional, razão pela qual somente deve ocorrer quando solidamente comprovada a situação de incapacidade financeira da sociedade empresária, a qual não pode ser presumida. (...) Assentadas essas premissas, cumpre destacar que o fato de ter se submetido à recuperação judicial não é apto, por si só, a comprovar a incapacidade da pessoa jurídica recorrente de arcar com as despesas processuais. Nesse sentido, confira-se o entendimento perfilhado pelo c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. SÚMULA 481/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. Por outro lado, nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de conceder os benefícios da justiça gratuita apenas à pessoa física. (AgInt no AREsp 2316463/RS, Min. Relator MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, Data do Julgamento: 14/8/2023, DJe 16/8/2023). Nessa linha de raciocínio, observa-se que a demonstração do resultado acostada ao ID 60597633, p. 3, referente à comparação do prejuízo entre os anos de 2022 e 2023, não comprova, de plano, a alegada debilidade financeira atual da pessoa jurídica, ainda mais porque se encerra no mês de junho e não está acompanhada do balanço patrimonial ou da devida especificação das operações mantidas pela sociedade, de atividade empresarial reconhecida no cenário nacional. Ademais, a alegação genérica de que a agravante enfrenta dificuldades financeiras não tem o condão de justificar a concessão da gratuidade de justiça, conforme entendimento do c. STJ: PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DIFICULDADES FINANCEIRAS. INVIABILIDADE PARA, POR SI SÓS, ENSEJAREM O BENEFÍCIO. 1. A alegação de a empresa estar em dificuldades financeiras, por si só, não tem o condão de justificar o deferimento do pedido de justiça gratuita. Precedentes do STJ. (...) 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 432.760/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 22/04/2014) (...) Como observado, este e. Tribunal de Justiça possui tabela de custas judiciais com valores economicamente acessíveis à grande parte dos jurisdicionados, de modo que a concessão de gratuidade de justiça, que se trata de forma de renúncia de receita, deve ser realizada mediante inequívoca demonstração, pela parte, de sua incapacidade de custeio dessas taxas judiciárias, o que não se observa na presente hipótese.” O pedido em exame reveste-se dos mesmos fundamentos e provas, motivo pelo qual não vislumbro a comprovação da vulnerabilidade da recorrente, o que justifica o indeferimento da gratuidade de justiça postulada. Dessa maneira, indefiro o pleito de gratuidade de justiça formulado por 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. A teor do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a recorrente para providenciar o recolhimento do preparo recursal no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator